Tribunal: CARF
Processo: 10480.720030/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720030/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
CENTRO DE CULTURA PROF LUIZ FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF. 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 72-81) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720030/2010-14
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720030/2010-14

a) Não cabe o argumento relativo à renúncia ou desistência da instância
administrativa pela recorrente – ao ajuizar ação judicial – para afastar os
efeitos das decisões judiciais que determinaram a suspensão da
exigibilidade dos tributos cobrados (Sentença nos autos no
2005.83.00.0.6003-7 e Acórdão Integrativo do TRF da 5a Região).
b) Afastar do contribuinte o direito de impugnar valores lançados
unilateralmente, apesar das referidas decisões judiciais, constitui afronta
ao contraditório e à ampla defesa.
c) Conforme os documentos dos autos, a recorrente faz jus a imunidade
tributária. Isso porque é entidade filantrópica reconhecida conforme as
exigências da legislação em vigor, portadora do Certificado de Registro de
Entidade Filantrópica – reconhecido pelo CNAS. Trata-se de prestadora de
assistência social beneficente, não recebendo os seus diretores, sócios,
conselheiros, instituidores ou benfeitores nenhum tipo de benefício ou
remuneração.
d) O INSS apontou tão somente o descumprimento do § 6o do art. 55 da Lei
no 8.212/91. Os valores a título de contribuições previdenciárias apenas
não foram recolhidos pois a recorrente faz jus a imunidade.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Motivos pelos quais, requer o recorrido:
a) a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido a prejudicial externa
em face do que restou decidido na esfera judicial, impondo-se a suspensão da
exigibilidade dos lançamentos em alusão.
b) No mérito, pugna pela improcedência do auto de infração, haja vista a flagrante
condição de imunidade da parte recorrente.
c) protesta, finalmente, pela oportunidade de redicutir os valore lançados, acaso a
decisão judicial da imunidade da parte recorrente – somente para argumentar, não seja
confirmada, ou seja reformada na esfera do Egrégio STJ, o que não acreditamos, data
vênia.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 82-135): i) Intimação
no 1066/2014; ii) Cópia da decisão recorrida; iii) Procuração e documentos pessoais; iv)
Certidões acerca de Atas de Assembleia Geral Extraordinária da recorrente; v) Sentença dos
autos no 2005.83.00.0.6003-7; vi) Decisão de embargos de declaração em apelação/Reexame
necessário no 1329/PE; vii) Certidão no 176-2013; viii) Certidão emitida pelo Superior Tribuna
de Justiça.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.253.040
(fls. 2-38) que constitui crédito tributário de Contribuições Sociais destinadas a terceiros, em
face de Centro de Cultura Prof Luiz Freire (CNPJ no 10.400.661/0001-68), referentes a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2006 a 13/2007. A autuação alcançou o montante de R$
155.018,98 (cento e cinquenta e cinco mil e dezoito reais e noventa e oito centavos). A
notificação aconteceu em 19/01/2010 (fl. 39).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720030/2010-14

Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
(fls. 35-38) o seguinte:
Os valores das remunerações dos empregados que constituem bases de cálculo das
contribuições lançadas neste AI estão relacionadas no Levantamento “F1 – BASE GFIP
EMP”, e foram obtidas através das GFIP entregues pela empresa no período de 01/2006
a 13/2007, como pode ser visualizado no “RL – Relatório de Lançamentos” e nas cópias
das GFIP, em anexo.
Ressalta-se que as bases de cálculo consideradas por esta auditoria foram extraídas das
GFIP apresentadas pelo contribuinte. No entanto, o mesmo informou indevidamente ser
entidade isenta das contribuições previdenciárias (código FPAS 639). Diante disso, as
contribuições ora lançadas deixaram, por conta da informação incorreta, de ser
declaradas pelo contribuinte no momento da entrega das citadas GFIP.
Houve, no presente lançamento, a transformação de GPS código de recolhimento 2305
em CRED, para consequente abatimento na contribuição dos segurados (Levantamento
“F3 – CONTRIB. SEGURADOS”), as quais encontram-se listadas no relatório “RDA –
relatório de Documentos Apresentados”, anexo a este auto.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 45 e 46) alegando que:
a) O lançamento foi realizado meramente para prevenir a decadência.
b) Foi deferida liminar no processo no 2005.83.00.016003-7 no sentido de
reconhecer a imunidade da contribuinte, o que foi posteriormente
confirmado em sentença, determinando-se a abstenção da prática de
qualquer ato de constrição administrativa ou judicial no sentido de impor
débitos do presente auto.
c) Estando o contribuinte sobre a tutela do judiciário, consoante sentença
nesse sentido, entende que qualquer informação na guia de recolhimento
do FGTS e informação à previdência social sobre os valores pagos aos
segurados empregados que digam respeito ao presente lançamento são
absolutamente indevidos. Não há e nem pode haver o ilícito descrito no
art. 1o da Lei no 8.137/90.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestes termos, ratifica a Imunidade Constitucional do contribuinte impugnante
conferido em sede judicial, como amplamente comprovado e reconhecido pela
fiscalização. Contudo, espera que se por acaso superada a discussão em relevância, seja-
lhe deferido o direito lídimo de impugnar os valores lançados posto que ilegítimos.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
essencialmente a prova documental e testemunhal, acaso necessário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 47-57): i)
Extrato de consulta processual aos autos no 2005.83.000.01.6003; ii) Atas de assembleias gerais
extraordinárias da contribuinte; iii) Documentos pessoais; iv) Procuração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-47.609, de 25 de junho de 2014 (fls. 59-64), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720030/2010-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
RENÚNCIA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
A competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não
abrange a análise de representações fiscais para fins penais.
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir sob pena de preclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 18 de março de 2015 (fl. 68), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 13 de abril de 2015 (fls. 72-81). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele não conheço em razão da concomitância. Aplica-se, aqui, a Súmula CARF1.
1.
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 37), a informação da ação judicial:
6.3 O presente Auto de Infração foi lançado com o objetivo de prevenir a Decadência do
Crédito Tributário, dessa forma, não foram considerados os valores de multa que
normalmente incidiriam sobre o valor originário do débito, pois tramita na 2a Vara da
Justiça Federal a AÇÃO ORDINÁRIA N. 2005.83.00.016003-7, pendente de
julgamento de recurso pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região. Na citada ação, foi
deferida TUTELA ANTECIPADA, no sentido de que o fisco se abstenha de inscrever a
autora em Dívida Ativa e de efetuar cobrança judicial de quaisquer débitos referentes ás
contribuições previdenciárias (art. 22 da Lei 8.212/91). Essa liminar foi confirmada
quando do julgamento do mérito em primeira instância. O Processo ficará sobrestado no
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT, até que seja julgado
definitivamente o mérito da questão.
Observe-se, para tanto, o que consta do voto do Acórdão 06-47.609 da 7a Turma
da DRJ em Curitiba:
Matérias discutidas em juízo – Renúncia ao contencioso administrativo
Salienta-se que o lançamento do crédito tributário em discussão tem como objeto a
cobrança dos valores relativos a parte relativo a terceiros, devido a empresa ter se
enquadrado equivocadamente (GFIP) como entidade beneficente, aliás, fato este que
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720030/2010-14

está sob judice Processo no 2005.83.00.016003-7 de competência da jurisdição do TRF
5a região. Em consulta ao site do TRF 5a Região, consta que em 29/11/2013 o processo
foi enviado eletronicamente ao STJ (RESP admitido), sendo assim, não ocorreu o
trânsito em julgado da presente ação.
Em razão da concomitância, aplica-se a Súmula CARF 1.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso, nos termos da
Súmula CARF n. 1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital